Tribunal: STF
Processo: ARE 1410147
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGENTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. PLEITO DE TRANSFORMAÇÃO DO CARGO PARA O DE POLÍCIA PENAL FORMULADO COM BASE NAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 104/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. TESE RECHAÇADA. INGRESSO NA CARREIRA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 4º DA REFERIDA EMENDA. EQUIPARAÇÃO QUE SE ESTENDE TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES QUE JÁ FAZEM PARTE DO QUADRO EFETIVO DA INSTITUIÇÃO. REQUERENTE QUE POSSUI VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORIENTAÇÃO PROFERIDA PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 551 COM REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO ENCONTRA PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE JURÍDICA EM DESTAQUE. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 37, caput, da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido decidiu alinhado com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.066.677, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que os “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).



    No caso em apreço, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame fático processual (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator